Tribunal: TJSP
Processo: 0010169-97.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução penal – Cálculo de cumprimento de pena – Requisito objetivo para progressão de regime – Pretendida alteração do lapso temporal – Possibilidade – Reincidência em crime comum – Princípio do favor rei – Vedação à analogia in malam partem – Necessária correção do julgado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010169-97.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FERNANDO APARECIDO PEDRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo
de penas de Fernando Aparecido Pedro para que seja aplicado o inciso V do
artigo 112 da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010169-97.2020.8.26.0502

Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Campinas

DEECRIM 4a RAJ SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: FERNANDO APARECIDO PEDRO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal
Cálculo de cumprimento de pena

Requisito objetivo para progressão de regime Pretendida
alteração do lapso temporal Possibilidade Reincidência
em crime comum
Princípio do favor rei
Vedação à
analogia in malam partem Necessária correção do julgado
Recurso provido.
VOTO No 1919
Fernando
Aparecido
Pedro,
sentenciado, cumpre pena em regime fechado e, por decisão do MM.
Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de
Campinas DEECRIM 4a RAJ - SP, teve homologado seu cálculo de
penas, que considerou necessário o cumprimento de 60% da pena para
progressão de regime (págs. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
3
Inconformado, interpôs o presente
agravo, pleiteando, em síntese, a retificação do cálculo de pena para que
seja considerado o lapso de 40% como requisito objetivo para a
concessão do benefício (fls. 01/04).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 25/35).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 36).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 43/46).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão pela prática do delito de
tráfico de drogas. Iniciou, em 26/07/2019, o cumprimento da reprimenda
(fls. 05/06).
Formulou pedido de retificação do
cálculo de penas para que fosse estabelecido o requisito objetivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
4
progressão de regime o cumprimento de 40% da reprimenda, restando
indeferido por decisão de 03 de agosto de 2020 (fls. 07/08 e 19/20).
Pretende o agravante a reforma do
decisum para que o lapso necessário para o benefício seja de 40%, nos
termos da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal dada
pela Lei 13.964/19.
O reclamo comporta acolhida.
Inicialmente, insta salientar que,
antes das modificações trazidas pela Lei 13.964/19 na Lei de Execução
Penal, a progressão de regime para os condenados em crimes hediondos
e equiparados, tal como na espécie, o tráfico de drogas, era disciplinada
pela Lei 8.072/90, modificada pela Lei 11.464/07.
Assim, para progredir de regime
era necessário o cumprimento das frações de dois quintos, para réus
primários, e três quintos para réus reincidentes.
Com
efeito,
a
jurisprudência
sempre entendeu que a reincidência retratada não precisaria ser
necessariamente a específica em delitos hediondos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
CRIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
5
HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
OU
COMUM.
IRRELEVÂNCIA.
LAPSO
TEMPORAL
PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM RELAÇÃO
AOS
CRIMES
HEDIONDOS.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a Lei dos
Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência
comum
ou
específica
ao
determinar a fração de 3/5 como lapso
temporal para a progressão de regime, de
modo que, unificadas as penas e constatada a
reincidência, qualquer que seja ela (específica
ou comum), para fins de progressão do regime,
deverá ser aplicada a fração de 3/5 em relação
aos crimes hediondos. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1780929/RO,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe 29/08/2019).
Com a recente e mencionada
alteração trazida pela Lei 13.964/19, o artigo 112 da Lei de Execução
Penal passou a assim disciplinar a questão:
“Art.
112.
A
pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
6
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:
I - 16% (dezesseis por
cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por
cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco
por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por
cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por
cento) da pena, se o apenado for:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
7
a)
condenado
pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado
morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b)
condenado
por
exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c)
condenado
pela
prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.”
De se observar, com a devida
vênia, que a redação empregada não contemplou a situação, assim como
a do agravante, daqueles réus condenados a crimes hediondos com
reincidência em delito comum.
Assim,
em
revisão
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010169-97.2020.8.26.0502 -Voto no 1919
8
posicionamento anteriormente adotado e considerando a impossibilidade
da intepretação in malam partem, tenho que a melhor solução é a
aplicação do inciso V do artigo 112 da Lei 7.210/1984.
Isso porque, a leitura do princípio
favor rei, que se traduz na predominância do direito de liberdade do
sentenciado quando em colisão com o direito de punir do Estado, não
admite outra conclusão.
Dessa
forma,
não
havendo
regramento específico para a situação jurídica do sentenciado, o desate
da controvérsia dirige à adoção da fração de 40% como requisito
objetivo à concessão da progressão de regime, interpretação da norma
que melhor lhe aproveita.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para determinar a retificação do cálculo de penas de Fernando
Aparecido Pedro para que seja aplicado o inciso V do artigo 112 da Lei
de Execução Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR